Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-14.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010255-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 052.854.115-30 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
RELAÇÃO JURIDICA
E DANO MORAL

INCONTROVERSOS
.
FIXAÇÃO DA DATA DO EVENTO DANOSO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. Rejeitada.

2.
Móvel recursal exclusivamente
pela fixação da data evento danoso
.

3
.
Competia à parte recorrida a
desconstituição
do extrato de
negativações
acostado na petição inicial, o que não fez.

4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a parte reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
.

Nas razões recursais, a parte pugna
pela fixação da data do evento danoso a partir do dia 27/01/2019
.

Contrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010255-14.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar exclusivamente
a fixação do evento danoso pelo juízo
a quo
.

Dessa feita
, a
in
exigibilidade do débito restou incontroversa, por não ser objeto do móvel recursal
,
assim como
a condenação em danos morais e a fixação do
quantum
indenizatório
.

Eis o trecho da sentença recorrida:

Ressalta-se, que para fins de aplicação do evento danoso, considera-se a data da negativação. No presente caso, o extrato colacionado não demonstra a data de disponibilização do evento danoso, mas tão somente a data de ocorrência, Id. 111578090, o
que enseja considerar o evento danoso, a partir da data em que o extrato foi retirado, momento em que a autora tomou conhecimento, qual seja, a data de 02/3/2023.

O
termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos morais, nos casos de responsabilidade extracontratual,
deve
incidir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54/STJ.

Contudo, no presente caso, oc
orre que o extrato acostado é oriundo da

Crednet
Light
, e não possui a data de inclusão do débito, porém, consta a data de vencimento e a data da expedição do extrato comprobatório da negativação
.

Logo
,

a parte recorrida
cumpriu com seu ônus probatório mínimo,
sendo responsabilidade da parte recorrida a desconstituição da data
apresentada
, o que não fez
.

Desta feita, nesse ponto, a sentença de primeiro grau comporta reforma.

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso e
, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
tão somente fixar a data do evento danoso no dia 27/01/2019
, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023